Tribunal: TCU
Processo: 025.915/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Roberto Lúcio Rocha Brant Filho e Studio Verde Música e Vídeo Ltda. contra o Acórdão 2.779/2022-2a Câmara, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas e condenou-lhes ao pagamento do débito solidário e aplicou-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 2779/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas dos responsáveis e condenou-lhes ao pagamento do débito solidário e aplicou-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhes provimento, de maneira a tornar insubsistente o Acórdão 2779/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, as contas de Roberto Lúcio Rocha Brant Filho e do Studio Verde Música e Vídeo Ltda, dando-lhes quitação; e 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao Ministério da Cultura e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais.